Tribunal: TJSP
Processo: 1022285-24.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
BEM IMÓVEL. Ação de divisão de terras c/c arbitramento de aluguéis. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Anterior ação entre as partes que foi extinta por desistência das partes, porém sem homologação de acordo. Réus que estariam se opondo à lavratura da escritura e registro da divisão. Necessidade de provimento jurisdicional. Interesse de agir das autoras demonstrado.

Ementa:
BEM IMÓVEL. Ação de divisão de terras c/c arbitramento de aluguéis. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Anterior ação entre as partes que foi extinta por desistência das partes, porém sem homologação de acordo. Réus que estariam se opondo à lavratura da escritura e registro da divisão. Necessidade de provimento jurisdicional. Interesse de agir das autoras demonstrado. Partes que, na próxima fase processual, poderão se manifestar se mantém ou não os termos da divisão realizada pelo agrimensor contratado. Imóvel que foi cedido pela usufrutuária a terceira pessoa por meio de contrato de comodato. Ausência de prova do uso exclusivo pelos réus. Arbitramento de aluguéis incabível. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022285-24.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes/apelados
ALDO FALCÃO DE PAULA SOUZA e SANDRA FALCAO DE PAULA SOUZA,
são apelados/apelantes ISABEL DE PAULA SOUZA ROBLES TASCA (E
OUTROS(AS)), FÁTIMA DE PAULA SOUZA ROBLES e LOURDES DE PAULA
SOUZA ROBLES.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Nicole Ehrentreich.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022285-24.2018.8.26.0071 BAURU VOTO No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1022285-24.2018.8.26.0071
APTES/APDOS: ALDO FALCÃO DE PAULA SOUZA E SANDRA FALCAO DE
PAULA SOUZA
APDOS/APTES: ISABEL DE PAULA SOUZA ROBLES TASCA, FÁTIMA DE
PAULA SOUZA ROBLES E LOURDES DE PAULA SOUZA ROBLES
COMARCA: BAURU
APELAÇÃO No 1022285-24.2018.8.26.0071
Apelantes/Apelados: Aldo Falcão de Paula Souza e outra; Isabel de Paula
Souza Robles Tasca e outros
COMARCA: Bauru 5a Vara Cível
BEM IMÓVEL. Ação de divisão de terras c/c arbitramento de
aluguéis. Sentença de parcial procedência. Insurgência de
ambas as partes. Anterior ação entre as partes que foi extinta
por desistência das partes, porém sem homologação de acordo.
Réus que estariam se opondo à lavratura da escritura e registro
da divisão. Necessidade de provimento jurisdicional. Interesse
de agir das autoras demonstrado. Partes que, na próxima fase
processual, poderão se manifestar se mantém ou não os termos
da divisão realizada pelo agrimensor contratado. Imóvel que
foi cedido pela usufrutuária a terceira pessoa por meio de
contrato de comodato. Ausência de prova do uso exclusivo
pelos réus. Arbitramento de aluguéis incabível. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.

Voto n. 16.712
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença
de fls. 167/172, proferida pelo MM Juiz João Augusto Garcia, que julgou
parcialmente procedente o pedido, determinando a extinção do condomínio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022285-24.2018.8.26.0071 BAURU VOTO No 3/7
existente entre as partes e reconhecer a viabilidade divisória do imóvel
descrito na inicial, dando por encerrada a primeira fase do procedimento e
para determinar que se proceda a divisão a totalidade da área discriminada
na inicial. Transitada em julgado deverá ser iniciada a segunda fase do
procedimento destinada a operação técnica de divisão do condomínio.
Após a segunda fase é que será analisado o rateio das custas e a fixação de
honorários advocatícios.
Apelam ambas as partes. Os réus (fls. 187/198),
alegando, em síntese, que o imóvel já se encontra dividido, pois as partes
se compuseram amigavelmente em ação anterior.
Apontam que houve a contratação de engenheiro
para georeferenciamento e divisão do imóvel.
Sustentam que de acordo com os documentos de
fls. 81/87 o imóvel já está dividido em 2 glebas iguais.
Defendem que não criaram resistência à divisão
do imóvel, inclusive assinaram em conjunto os documentos necessários.
Concluem pela ausência de interesse de agir em
razão da falta de necessidade, utilidade e adequação do provimento
jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022285-24.2018.8.26.0071 BAURU VOTO No 4/7
Arguem que os autores litigam de má-fé,
pleiteando a aplicação de multa.
As autoras apelam adesivamente (fls. 212/223),
alegando, por sua vez, que há prova nos autos de que os réus estão na
posse exclusiva do imóvel.
Argumentam que, apesar de não haver uma
divisão, sempre tiveram direito à parte ideal desde a doação por serem co-
proprietárias do imóvel.
Apontam que há no imóvel criação de gado de
corte e leiteiro, cabendo o arbitramento de valor locativo, que foi apurado
em orçamentos juntados aos autos.
Requerem a fixação de astreintes para o
cumprimento da obrigação.
Contrarrazões a fls. 204/211 e 229/233.
É o relatório.
Trata-se de ação de divisão de terras particulares
c/c pedido de arbitramento de aluguéis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022285-24.2018.8.26.0071 BAURU VOTO No 5/7
Por primeiro, a alegação de falta de interesse de
agir se confunde com o próprio mérito e será a seguir analisado.
Como se pode aferir as partes receberam por
doação uma área de terras, devidamente descrita a fls. 37, na proporção de
50% para os réus e 50% para as autoras (fls. 41 e 54).
Em junho de 2016, as autoras ajuizaram ação de
divisão de terras (fls. 21/24), proc. no 1011878-27.2016.8.26.0071, que
tramitou perante a 5a Vara Cível de Bauru.
Em audiência, as partes convencionaram a
suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização
de trabalho de agrimensura (fls. 35/36).
Foi contratado profissional habilitado (orçamento
de fls. 74/77) e apresentado o “memorial descritivo” com o levantamento
das respectivas áreas de cada coproprietário (fls. 81/87).
Como destacado na r. decisão de fls. 153/154,
consultando os autos da ação de divisão primeva (processo supra referido),
verifica-se que o processo foi extinto com resolução de mérito em razão do
pedido de desistência expressa das partes (fls. 162 daqueles), sem
homologação de acordo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022285-24.2018.8.26.0071 BAURU VOTO No 6/7
Do que se depreende das alegações das autoras,
com enfoque no item 12 das contrarrazões recursais (fls. 209), os réus
estariam se opondo à lavratura da escritura e ao registro da divisão.
Ou seja, há interesse de agir pois necessitam do
provimento jurisdicional para a efetivação da pretendida divisão das terras
rurais das quais são coproprietárias.
De outro lado, poderão as partes, na próxima fase
processual como determinado na sentença, manifestarem expressamente se
mantém ou não os termos da divisão proposta pelo agrimensor contratado
ou se necessitam de nova perícia, com o pagamento das custas pertinentes.
Quanto ao recurso adesivo das autoras, infere-se
que não há prova da posse exclusiva do imóvel pelos réus.
Como de pode verificar, referido imóvel foi
cedido pela usufrutuária, em comodato, a terceira pessoa, nos termos
contrato de comodato de fls. 29/34.
Portanto, incabível o pedido de arbitramento de
aluguéis.
A fixação de astreintes deverá ser analisada
quando do encerramento da próxima fase processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022285-24.2018.8.26.0071 BAURU VOTO No 7/7
Assim, a r. sentença recorrida deve ser mantida
por seus próprios e mais estes fundamentos,
De conseguinte, em razão da procedência parcial
do pedido não há que se falar em litigância de má-fé.
Deixo de majorar honorários advocatícios em fase
recursal (art. 85, § 11o do CPC), tanto em razão da não fixação pela r.
sentença recorrida, como pelos desprovimento de ambos os recursos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora